Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) AO DISTRITO FEDERAL COM DESTINAÇÃO À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL PROMOVIDA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB). CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE A UNIDADE. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sendo precária, em relação ao poder público, a posse sobre bem público exercida por particular, não há que se falar em oponibilidade à empresa pública dos direitos possessórios alegados em face de mera detenção. Inteligência das Súmulas no 340/STF e 619/STJ.
2. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, além de não estar devidamente comprovada a regularidade ou o desenvolvimento completo da cadeia de direitos possessórios sobre o imóvel objeto de contenda, toda a prova labora no sentido de que não está perfectibilizada a transferência do domínio público sobre o imóvel pelo Distrito Federal ao particular, ainda que o bem tenha sido doado pela TERRACAP ao ente distrital com a finalidade de sua destinação à política de desenvolvimento habitacional a ser conduzida pela CODHAB. Nesse contexto, uma vez assentado o papel da CODHAB de coordenação e execução das ações relativas à política de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal (art. 4o, I, da Lei Distrital no 4.020/2007), inviabiliza a pretensão de usucapião a falta de controvérsia quanto ao fato de que não foi aperfeiçoada a destinação do bem público ao particular por meio de programa habitacional, tendo em vista que o imóvel permanece sob domínio público.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.